Tribunal: TJDFT
Processo: 0700051-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVER DE DECIDIR DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer para compelir o Distrito Federal a julgar processo administrativo.
1.1. A pretensão decorre do fato de o recorrente não haver analisado a denúncia apresentada pela recorrida em 6/10/2023, via Ouvidoria, referente à impugnação de prática eleitoral irregular que violou as disposições do Processo Seletivo previsto no Edital no 1/2023, destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027. Em razão da denúncia da recorrida, foi instaurado processo administrativo.
1.2. O recorrente pretende a anulação ou a reforma da sentença que o condenou a julgar o processo administrativo PA/SEI 00400-00070225/2023-42 no prazo de 30 dias corridos, contados de sua intimação pessoal, sob pena de multa diária. Em preliminar, requer a citação da candidata denunciada e o retorno dos autos à origem; no mérito, sustenta que o Judiciário não pode interferir na tramitação do processo, estabelecendo prazo para o julgamento, por configurar ofensa ao princípio da Separação dos Poderes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar se: (i) a sentença deve ser anulada em razão da necessidade de citação da candidata denunciada; (ii) há demora da Administração na apreciação do processo administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar de citação da candidata denunciada. Conforme consignado na sentença: “a lide diz respeito diretamente ao Distrito Federal e o reflexo em relação aos candidatos ao Conselho Tutelar é apenas indireto, pois a autora pretende apenas a conclusão do referido processo administrativo.” No caso, a obrigação de fazer recai apenas sobre o recorrente; logo, dispensável a citação da denunciada, ante a impossibilidade de sofrer qualquer condenação na presente lide. Preliminar que se rejeita.
4. De acordo com a Lei no 9.784/99, art. 48 e 49, de observância obrigatória por força da Lei Distrital no 2.834/2001, a Administração tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos no prazo de até 30 (trinta) dias, concluída a instrução, prorrogáveis por igual período, desde que haja expressa motivação.
5. A omissão na apreciação de pedido administrativo, além de afrontar os dispositivos legais previstos na Lei no 9.784/1999, contraria o direito à duração razoável do processo administrativo, e o princípio da eficiência (CF/1988, art. 5°, inc. LXXVIII, e art. 37).
6. É necessário esclarecer que "os atos administrativos, comissivos ou omissivos, eventualmente praticados em desobediência aos parâmetros legais, como no presente caso, podem ter a sua ilegalidade ou ilegitimidade reconhecidas pelo Poder Judiciário, sem que isso implique em qualquer usurpação do Poder Executivo" (Acórdãos 1949999 e 1607526).
7. Tendo em vista que o requerimento administrativo da recorrida está pendente de conclusão há mais de 6 meses, resta configurada a omissão do recorrente. O prazo para cumprimento da obrigação (30 dias), sob pena de imposição de multa, é proporcional e compatível ao caso, diante da mora injustificada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/99, art. 48 e 49; Lei Distrital no 2.834/2001; CF/1988, art. 5°, inc. LXXVIII, e art. 37.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0752532-50.2024.8.07.0016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 02/12/2024; TJDFT, RI 0720010-38.2022.8.07.0016, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 22/08/2022.